Tribunal: STJ
Processo: 0148527-90.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659423 - RJ (2024/0202383-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SOUZA
OUTRO NOME
: MARIA DO SOCORRO SOUZA PINTO
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: VIACAO ACARI S A
ADVOGADOS
: KÁTIA BARBOSA DA CUNHA - RJ072955
CÉLIO ALVES DA COSTA - RJ001200B
JACQUELINE DE OLIVEIRA LUZ - RJ154665
AGRAVADO
: VIACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S A
ADVOGADOS
: ALEX DE OLIVEIRA MARQUES - RJ099556
LUAN GABRIEL ARRUDA DE TARSO MACHADO OLIVEIRA -
RJ206530
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REAVALIAÇÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA50116156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 94ba3083-1a9f-4179-9b9c-2f2bb2e5039f

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 94ba3083-1a9f-4179-9b9c-2f2bb2e5039f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659423 - RJ (2024/0202383-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SOUZA
OUTRO NOME
: MARIA DO SOCORRO SOUZA PINTO
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: VIACAO ACARI S A
ADVOGADOS
: KÁTIA BARBOSA DA CUNHA - RJ072955
CÉLIO ALVES DA COSTA - RJ001200B
JACQUELINE DE OLIVEIRA LUZ - RJ154665
AGRAVADO
: VIACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S A
ADVOGADOS
: ALEX DE OLIVEIRA MARQUES - RJ099556
LUAN GABRIEL ARRUDA DE TARSO MACHADO OLIVEIRA -
RJ206530
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REAVALIAÇÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA48666462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:51
Código de Controle do Documento: a9aa6688-a316-41d8-a811-e02bfb1bb96c

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.329-1.341) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial (fls. 1.323-1.325).
Em suas razões, a parte agravante insiste na tese de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC/2015. Alega que "não houve o enfrentamento pelo tribunal de origem
da argumentação principal deduzida nas razões de apelação, no sentido de que a
decisão saneadora restou estável e preclusa e considerou como fato incontroverso a
condição de passageiro da Autora/Agravante, delimitando como ponto controvertido
apenas a dinâmica do acidente, mas relacionando tal dinâmica com o nexo causal
referente à demonstração de culpa exclusiva da vítima, cujo ônus é do réu" (fl. 1.330).
Acrescenta que não houve manifestação acerca das alegações de
inexistência de contradição nos depoimentos das testemunhas, de que o laudo do
exame de corpo de delito apontou o nexo causal das lesões com o evento danoso, de
que o boletim de ocorrência, junto das demais provas, tornaria induvidosa a condição
de passageira da vítima e de que o boletim de emergência do Hospital Salgado Filho
daria conta de que ela teria sido vítima de queda no interior do ônibus.
Insurge-se contra a aplicação da Súmula n. 7/STJ, argumentando que a
matéria tratada no recurso é exclusivamente de direito e diria respeito à seguinte
questão: "não pode o acórdão recorrido manter a improcedência com fundamento na
ausência de demonstração da condição de passageiro e da ausência de demonstração
da narrativa fática aduzida na inicial, pois estes pontos restaram incontroversos pela
estabilização da decisão saneadora" (fl. 1.339).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas impugnações (fls. 1.346-1.352, 1.355-1.362 e 1.363-
1.367).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48666462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:51
Código de Controle do Documento: a9aa6688-a316-41d8-a811-e02bfb1bb96c

A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.323-1.325):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 1.179-
1.183).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 983):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PASSAGEIRA DE
ÔNIBUS COLETIVO. ACIDENTE NO INTERIOR DO VEICULO
SUPOSTAMENTE OCASIONADO POR ALTA VELOCIDADE SOBRE
QUEBRA-MOLAS, E QUE CULMINOU EM DIVERSAS LESÕES
FÍSICAS À AUTORA, INCLUSIVE, FRATURA VERTEBRAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CONDIÇÃO
DE PASSAGEIRA. PERÍCIA MÉDICA NÃO AFERIU A REAL
EXISTÊNCIA DA FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ.
TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIAS. AFIRMAÇÃO DE AMBAS DE
QUE “NÃO HÁ QUEBRA-MOLAS NO LOCAL, EM QUE PESE A
NARRATIVA DA INICIAL APONTAR O TRÂNSITO POR QUEBRA-
”.
MOLAS, EM ALTA VELOCIDADE, COMO A CAUSA DO EVENTO
VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO O ISENTA DE
PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO SEU DIREITO (SUM. 330/TJRJ). A
AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE O DANO QUE ALEGOU TER SOFRIDO E A
CONDUTA DO MOTORISTA DA RÉ. ARTIGO 373, INCISO I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO
DA AUTORA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.015-1.020).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.022-1.051), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a recorrente apontou ofensa aos
seguintes dispositivos de lei:
(a) arts. 357, § 1o, 505,
, e 507 do CPC/2015 e 14, § 3o, I e II, do CDC,
caput
uma vez que, de acordo com a decisão saneadora, a condição de
passageira da vítima seria fato incontroverso, e o ponto controvertido seria a
existência de fato exclusivo da vítima a excluir o nexo causal. Alegou que,
não tendo havido insurgência das partes quanto à referida decisão, ela se
estabilizou, ocorrendo a preclusão quanto ao nela estabelecido. Apesar
disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que teria julgado
improcedentes os pedidos, sob o argumento de que não foi comprovada a
condição de passageira e o nexo causal entre a conduta do motorista e os
danos causados. Acrescentou que, segundo a referida decisão, o ônus
da prova do fato exclusivo da vítima seria dos recorridos, bem como foi
determinada a aplicação do CDC que prevê a inversão do ônus da prova.
Afirmou ter havido violação dos princípios da segurança jurídica e da não
surpresa. Sustentou que o acórdão estabeleceu que a responsabilidade dos
réus é objetiva, não havendo falar, portanto, em demonstração da conduta
imprudente do motorista. Ademais, os recorridos não teriam feito nenhuma
prova de fato exclusivo da vítima, e
(a) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, de forma subsidiária, caso
se entenda que o Tribunal de origem não tenha se manifestado sobre os
argumentos postos na apelação e reiterados no tópico anterior. Acrescentou
que também não houve manifestação acerca da alegação de que foi
demonstrada a inexistência de contradição nos depoimentos prestados pelas
testemunhas
Documento eletrônico VDA48666462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:51
Código de Controle do Documento: a9aa6688-a316-41d8-a811-e02bfb1bb96c

Contrarrazões às fls. 1.149-1.158, 1.162-1.167 e 1.171-1.177.
No agravo (fls. 1.206-1.219), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foram apresentadas contraminutas (fls. 1.269-1.274, 1.275-1.278 e 1.279-
1.287).
É o relatório.
Decido.
De início, não verifico ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido
diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
A decisão saneadora fixou como ponto controvertido a dinâmica do fato (fl.
302-304), sendo que as instâncias de origem concluíram que não houve
comprovação a esse respeito, ônus que caberia à recorrente por se tratar de
fato constitutivo do seu direito.
Confira-se o seguinte trecho da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão
recorrido (fl. 790):
Deveria a Autora trazer aos autos, ao menos, início de prova da
narrativa da inicial, o que não se vislumbra no caso em tela.
Analisando a prova documental que instrui a inicial, verifica-se que
consiste apenas em atendimento médico prestado à Autora, em
Registro de Ocorrência feito pelo cônjuge e em exame de corpo de
delito. Logo, nada comprova acerca da dinâmica do fato.
O Tribunal de origem ainda acrescentou (fl. 986):
Com efeito, tem-se que a r. sentença guerreada deu adequada e justa
solução à lide, aplicando corretamente o Direito, à luz das provas
produzidas nos autos, uma vez que destacou que “A prova pericial de
fls. 551/561 somente produz prova referente ao dano, nada sendo
possível comprovar acerca da ocorrência ou da dinâmica do fato.”
Decidir de outro modo implicaria reexame de elementos fáticos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento)
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo, bem como eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Conforme exposto na decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Logo, não há falar em ofensa aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015.
No mais, inafastável a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48666462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:51
Código de Controle do Documento: a9aa6688-a316-41d8-a811-e02bfb1bb96c

O Tribunal de origem concluiu que a dinâmica dos fatos – ponto fixado como
controvertido na decisão saneadora – não foi comprovada, ônus que caberia à
recorrente.
Decidir de outro modo demandaria necessário revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é inviável no especial, por força do que dispõe o
referido enunciado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48666462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:51
Código de Controle do Documento: a9aa6688-a316-41d8-a811-e02bfb1bb96c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.659.423 / RJ
Número Registro: 2024/0202383-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01485279020178190001 1485279020178190001 202424502745
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SOUZA
OUTRO
NOME
: MARIA DO SOCORRO SOUZA PINTO
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: VIACAO ACARI S A
ADVOGADOS : KÁTIA BARBOSA DA CUNHA - RJ072955
CÉLIO ALVES DA COSTA - RJ001200B
JACQUELINE DE OLIVEIRA LUZ - RJ154665
AGRAVADO
: VIACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S A
ADVOGADOS : ALEX DE OLIVEIRA MARQUES - RJ099556
LUAN GABRIEL ARRUDA DE TARSO MACHADO OLIVEIRA -
RJ206530
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Documento eletrônico VDA50099533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: 6b2d2688-06f4-4979-ae01-a35dbe0f534f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SOUZA
OUTRO
NOME
: MARIA DO SOCORRO SOUZA PINTO
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
RICARDO DEZZANI COUTINHO - RJ126458
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: VIACAO ACARI S A
ADVOGADOS : KÁTIA BARBOSA DA CUNHA - RJ072955
CÉLIO ALVES DA COSTA - RJ001200B
JACQUELINE DE OLIVEIRA LUZ - RJ154665
AGRAVADO
: VIACAO NOSSA SENHORA DE LOURDES S A
ADVOGADOS : ALEX DE OLIVEIRA MARQUES - RJ099556
LUAN GABRIEL ARRUDA DE TARSO MACHADO OLIVEIRA -
RJ206530
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: 6b2d2688-06f4-4979-ae01-a35dbe0f534f